Tribunal: TJDFT
Processo: 0745003-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745003-91.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSILENE SANTOS DANTAS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em exceção de pré-executividade, nos seguintes termos: "Trata-se de pedido de tutela de urgência formulado por ROSILENE SANTOS DANTAS. Em suma, requer a suspensão da execução. É o breve relato. DECIDO. A parte executada formula pedido de tutela provisória, na modalidade de tutela de urgência incidental, nos termos do art. 300 do CPC, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” Não se vislumbram, contudo, os elementos que evidenciem o direito da parte autora, uma vez que não há ordem de bloqueio de valores. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Intime-se o exequente para que se manifeste sobre a exceção de pré-executividade (ID 249969024).” Em suas razões, a agravante sustenta a ocorrência de prescrição do crédito tributário, prescrição intercorrente, nulidade da citação postal, bem como o caráter confiscatório da cobrança. Argumenta que tais vícios tornam inexigível o crédito executado e justificam a suspensão imediata da execução. Afirma que a decisão agravada é lacônica e desprovida de fundamentação adequada, ignorando provas documentais que demonstram o decurso do prazo prescricional e a irregularidade do ato citatório. Requer a concessão da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da execução fiscal no 0029105-19.2001.8.07.0001, até o julgamento definitivo da exceção de pré-executividade, impedindo-se a prática de quaisquer atos de constrição patrimonial. Pede a antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do processo. É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1015, inciso I, do Código de Processo Civil. Na forma do art. 1.019, inciso I, c/c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Discute-se, em sede de tutela de urgência formulada em exceção de preexecutividade, a validade da citação e a ocorrência de prescrição do crédito tributário executado. Quanto a probabilidade do direito, em relação à citação, a executada não comprovou ter mantido seu endereço atualizado junto à Secretaria de Fazenda, de modo que eventual irregularidade no ato citatório decorreu de sua própria desídia. De outra parte, consta no processo de origem que a executada compareceu ao processo a constituiu procurador, o que supre eventual vício de citação, nos termos do art. 239, §1o, do Código de Processo Civil. Assim, ainda que se verifique nulidade da citação, o vício foi suprido pelo comparecimento espontâneo da executada. Quanto à alegada prescrição, em análise cognitiva, um dos débitos cobrados foi constituído definitivamente em 1997 (ID 77333809), não havendo o transcurso do prazo prescricional de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito tributário e a propositura da execução fiscal, ocorrida em 23/03/2001. Ademais, ao contrário do que alega a agravante, a interrupção da prescrição ocorre com o despacho do Juiz que ordena a citação, e não com a citação válida (art. 174 do CTN). No que tange à prescrição intercorrente, o artigo 40 da Lei no 6.830/80, que dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências, preconiza que, após o prazo de suspensão da execução pelo magistrado, de no máximo um ano, em decorrência da não localização de bens penhoráveis do devedor, os autos devem ser arquivados, podendo a execução prosseguir se encontrados, a qualquer tempo, o devedor ou os bens para a satisfação do crédito tributário. “Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição. § 1o - Suspenso o curso da execução, será aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública. § 2o - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos. § 3o - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.” No caso em exame, após a citação da executada em 2015, o exequente requereu a pesquisa e penhora de bens. A despeito do requerimento protocolado em 2016, o feito ficou paralisado sem que qualquer decisão judicial fosse proferida a respeito do assunto. A paralisação do feito alegada pela agravante, a princípio, não decorreu de inércia da exequente, mas sim de fatores inerentes ao próprio funcionamento do sistema judiciário. Aplica-se, portanto, a Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” Dessa forma, em análise perfunctória, não se constata a ocorrência de prescrição intercorrente. Quanto ao perigo de dano, os débitos executados estão inscritos em dívida ativa desde 1997, o que demonstra a antiguidade da obrigação e afasta a configuração de perigo de dano atual ou iminente capaz de justificar a concessão de medida liminar. Não verifico, portanto, probabilidade do direito da agravante e perigo de dano. Isso posto, indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 19 de outubro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w